Tribunal: TJMT
Processo: 0002316-45.2016.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002316-45.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE JHONATAN DA SILVA MARTINS - CPF: 049.408.291-70 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENILSON AGUIAR SIQUEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ADENILSON FERNANDES COSTA - CPF: 031.433.431-92 (VÍTIMA), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Dosimetria da pena. Culpabilidade e Circunstâncias do crime. Fundamentações idôneas. Entendimentos do STJ e TJMT. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo fútil] a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

I
I. Questão em discussão

Valorações inidôneas da culpabilidade e circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

1.
A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“disparo de arma de fogo diretamente em região vital, cabeça, de vítima em completo estado de embriaguez”
] está justificada em elementos concretos, os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”.

2.
"
A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando demonstrado, com base em elementos concretos, maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada.

2.

Se o homicídio foi praticado em via pública, com disparos de arma de fogo, negativa-se as circunstâncias do crime, diante do risco social inerente a forma de execução do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I, 121, § 2o, II, e 33, § 2o, “a”; CPP, art. 492, I, “e”; CPC/2015, art. 932, IV, “a”; RITJMT, art. 51, I-C, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5.10.2016; AgRg no AREsp 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.5.2025; AREsp 2.870.741/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.6.2025; AgRg no RHC 199.912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; TJMT, AP no 0006142-49.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 1o.8.2025; TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002316-45.2016.8.11.0033 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE (S): JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS

APELADOS (S): MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0002316-45.2016.8.11.0033), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil] a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II, do CP - (ID 307343854).

O apelante sustenta que as circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime]
estariam fundamentadas em elementos inerentes ao tipo penal
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 307343873).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 307343879).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,

em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - CONDENAÇÃO - Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e direito de recorrer em liberdade - Impertinência - Culpabilidade - Elementos concretos - Tiro na cabeça contra vítima embriagada, efetuado após a arma de fogo falhar e o réu zombar do ofendido - Maior reprovabilidade da conduta - Circunstâncias - Execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo - Valoração negativa justificada - Pena-base a ser mantida - Inexistência de direito de recorrer em liberdade - Tema 1068 do STF -

Repercussão Geral - Soberania dos veredictos do Tribunal do Júri - Imediata execução da condenação autorizada - Entendimentos do STF, STJ e TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães procurador de Justiça - ID 311630892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de abril de 2016, por volta das 19h40m, na via pública, notadamente na Rua dos Crisântemos, s/n (em frente ao "Bar do Seu Pedro"), Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil, disparou com arma de fogo (revólver calibre .38 - objeto não apreendido) contra o ofendido ADENILSON FERNANDES COSTA, causando-lhe, pois, a sua morte (vide certidão de óbito de fls. 09 e laudo de necrópsia de fls. 45/54). [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas de JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS nas disposições constantes do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, e art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 225929705 - fls. 18/21)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1o Quesito: 1° Quesito: No dia 14 de abril de 2016, por volta das 19h40, na via pública, notadamente na Rua dos Crisântemos, s/n (em frente ao "Bar do Seu Pedro"), Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, a vitima Adenilson Femandes Costa foi atingida por disparo de arma de fogo que lhe causou o ferimento descrito no laudo de necrópsia de fls. 45/54, sendo causa de sua morte? SIM( 4 ) NÃO( )

2o. Quesito: O acusado Jose Jhonatan da Silva Martins foi o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vitima Adenilson Femandes Costa, provocando sua morte? SIM (4) NÃO( 2)

3o Quesito: Assim agindo, deu ele início ao crime de homicídio, que somente não se consumou porque foi impedido por populares, que intervieram e seguraram-no? SIM( 1 ) NÃO( 2 )

4o Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM( 3 ) NÃO ( 4) por maioria

5o Quesito: O acusado Jose Jhonatan da Silva Martins cometeu o crime por motivo fútil, consistente no fato de a vitima ter falado, em tom de brincadeira, que a motocicleta em que se encontrava o réu servia para matar pernilongo? SIM( 4 ) NÃO(1 )”
(ID 307343859)

A Juíza-presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“O crime previsto no art. 121, §2o, inciso II do CP, prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que:

a) Culpabilidade: “Para fins de aplicação da pena, vista como uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.” [...]

No caso concreto, observa-se o maior grau de reprovabilidade na conduta do réu. Isso porque, observa-se a persistência e determinação do réu quanto ao seu intento homicida. Além disso, escolheu atirar em região vital da vítima (cabeça), e contra pessoa em estado indefensável, ante o seu completo estado de embriaguez. Explico.

Conforme ressai dos autos, o réu, tentou atirar contra a vítima e a arma falhou. Porém persistiu no intento homicida. Abriu o tambor da arma, verificou que tinha uma bala, zombou da vítima dizendo “vamos ver se você vai ter sorte”; mandou que a vítima repetisse o comentário, e, com a repetição, escolheu atirar diretamente na cabeça da vítima em via pública (Id. 45671994, p. 12).

Quanto ao estado da vítima, ressalta-se que, conforme o laudo de Id. 155703092, a concentração de álcool encontrada no sangue da vítima foi de 40,61 dg/l (quarenta decigramas e sessenta e um miligramas por litro), pelo menos 6 (seis) vezes superior à tolerância máxima prevista no Código de Trânsito Brasileiro para reconhecer o estado de embriaguez.

Assim, considerando sua persistência e determinação no intento homicida, e o fato de ter escolhido atirar diretamente em região vital, cabeça, de vítima em completo estado de embriaguez e portanto, em estado de completa vulnerabilidade, entendo que a culpabilidade desborda da normalidade do tipo penal.

b) Antecedentes: Conforme antecedentes criminais de ID 196071349, são imaculados por força da súmula 444 do STJ; c) Conduta social: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente; d) Personalidade: Não há elementos que apontem positiva ou negativamente.; e) Motivos: O motivo é fútil, mas já configura a qualificadora reconhecida pelo Conselho; f) Circunstâncias: "Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”. [...]

Revelam-se desfavoráveis. Conforme ressai da prova dos autos, o modus operandi utilizado pelo agente merece maior reprovabilidade. Isso porque, ignorada a motivação da ação (o que está reservado à qualificadora), verifica-se que, quanto ao modo de agir, o réu a) atuou sem constrangimentos em via pública, b) portando ilegalmente arma de fogo de uso permitido. [...]

g)
Consequências: Próprias do delito; h) Comportamento da vítima: não obstante o comentário realizado pela vítima acerca da moto em que se encontrava o réu e, apesar da reação desse, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser considerado como apto a interferir no desdobramento causal. Assim, a circunstância é neutra.

Considerando a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, utilizando-me do critério de exasperação da pena-base acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, majoro a pena-base no quantum de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal - isto é, 1/8 de 18 (dezoito) anos, ou 2 (dois) anos e 3 (três) meses - para cada circunstância judicial negativa. Assim, considerando a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses - fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda etapa, ausentes agravantes. Contudo, verifico que incide a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que, na data dos fatos (14/04/2016), contava com 19 (dezenove) anos de idade, sendo menor de 21 (vinte e um) anos, conforme comprova sua certidão de nascimento (09/12/1996).

Assim, atenuo a pena em seu favor no quantum de 1/6 - 2 (dois) anos 9 (nove) meses – conduzindo a pena-intermediária ao patamar de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, assim, torno definitiva a pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pelo crime do art. 121, § 2o, incisos II, do Código Penal, por inexistirem demais causas que possam alterá-la. [...]

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.”
(Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro, juíza de Direito - ID 307343854)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sopesadas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“a persistência e determinação do réu quanto ao seu intento homicida [...]escolheu atirar em região vital da vítima (cabeça), e contra pessoa em estado indefensável, ante o seu completo estado de embriaguez”
] está justificada em elementos concretos, os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, HC n. 449.745/MA, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.8.2018; HC n. 234.511/DF, Relator: Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 11.9.2015).

Por sua vez, a negativação das circunstâncias do crime [
“o acusado atuou sem constrangimentos em via pública com disparos de arma de fogo”
],
justifica a desvaloração das circunstâncias do crime
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.721.988/AL, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma19.5.2025).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes”
(TJMT, AP N.U 0006142-49.2017.8.11.0064, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, 1o.8.2025).

Quanto ao aumento da pena-base em 4 (quatro) anos e
6 (seis) meses para 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis, equivalente à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima, afigura-se proporcional consoante entendimento do c. STJ (AREsp n. 2.870.741/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.6.2025).

Portanto, impõe-se conservar a pena-base em 16 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A Juíza-presidente reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e reduziu a pena para 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, utilizando a fração de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, não se identificam
causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual preserva-se a pena definitiva em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, ́a ́, do CP).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025